Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 550, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO AUSENTES. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, passível de ser atacada por agravo de instrumento, haja vista que não põe fim à fase cognitiva do procedimento e em razão da literalidade do dispositivo (CPC, §5o do art. 550), que substituiu o termo “sentença”, mencionado no artigo 915, §2o do Código de Processo Civil de 1973.
2. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando do encerramento da primeira fase da ação de exigir contas.
3. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado.
4. Uma vez que, no encerramento da primeira fase do procedimento de exigir contas, não houve condenação e, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, arbitrado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.